Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729464-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN MEIRELLES SAMPAIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARMEN MEIRELLES SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (0704463-49.2022.8.07.00181) que rejeitou embargos de declaração opostos para suprir omissão referente ao pagamento de parcelas incontroversas. Eis o teor da decisão: I – CARMEN MEIRELLES SAMPAIO E OUTRO interpuseram embargos declaratórios (ID 131848614) contra a decisão de ID 130645535, que rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Alegam que a decisão padece de erro de fato em relação a parcela incontroversa. É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Quanto a alegada existência de erro de fato, cabe esclarecer que tal vício não deve ser discutido por meio de embargos, porquanto não há previsão no art. 1.022 do CPC. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) o executado, Distrito Federal, interpôs o AI 0728368-40.2022.8.07.0000, que restou parcialmente provido para conceder o efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação da SELIC; 2) a ora agravante opôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento da parcela incontroversa de R$ 8.333,98, nos termos do artigo 535, §4o, do CPC; 3) a decisão agravada, ao rejeitar os embargos de declaração, voltou a suspender cumprimento de sentença até seu o trânsito em julgado, imprimindo, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso que já não mais subsiste; 4) o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio; 5) não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0728368-40.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independentemente do julgamento do AGI 0728368-40.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso; 7) no mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 38971889). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar a possibilidade de dar continuidade à execução da parte que a agravante entende incontroversa. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelos agravantes. Compulsando os autos principais, verifica-se que a agravante apresentou cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa contra a fazenda pública, requerendo o pagamento da quantia de R$ 15.414,20 (ID. 121764754 – autos principais). A ação coletiva foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença suscitando diversas preliminares e, no mérito, a declaração do excesso de execução e homologação dos cálculos apresentados, no valor de R$ 8.333,98 (ID. 127322436 – autos principais). A exequente/agravante manifestou-se sobre a impugnação e requereu o regular processamento do feito até a satisfação final da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso (ID. 130238265 – autos principais). Foi proferida decisão interlocutória rejeitando a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, determinando-se, após a preclusão da decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo apresentando pela exequente/agravante (ID. 130645535 – autos principais). A exequente/agravante opôs embargos de declaração alegando que não é preciso aguardar a preclusão da decisão para o pagamento do valor apresentado pelo executado/agravado, de R$ 8.333,98, visto que esse montante é incontroverso (ID. 131848614 – autos principais). Os embargos de declaração foram rejeitados e é o objeto do presente agravo de instrumento. Na decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, restou consignado pelo juízo a quo que, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. Por essa razão, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha da exequente/agravante, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 121764759 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID. 123554119. Além disso, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, no 0728368-40.2022.8.07.0000, no qual foi deferido parcialmente o efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação da SELIC aos valores devidos a partir de dezembro de 2021. Logo, ainda que o Distrito Federal tenha apresentado um valor que entenda devido, não houve o convencimento do juízo a quo de que os cálculos apresentados estão de acordo com os parâmetros definidos no título executivo. Cumpre ressaltar, ainda, que a discrepância entre os valores apresentados pelas partes, de R$ 15.414,20 pela exequente e de R$ 8.333,98 pelo executado, demanda cautela na apuração do real montante que é devido, especialmente em casos como o dos autos, em que há discussão jurisprudencial sobre os índices de atualização que devem ser aplicados. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 14:18:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador